Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730932-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, CERTIFICADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA., ROGERIO FAVARETTO, DALCA SOARES DE QUEIROZ APELADO: ROGERIO FAVARETTO, DALCA SOARES DE QUEIROZ, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, CERTIFICADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. D E S P A C H O Requer a parte autora/apelante a devolução do prazo para recolhimento do preparo recursal. Justifica o não recolhimento a tempo com a juntada de atestado médico e alegação de inconsistência no sistema informatizado deste TJDFT. Conforme se verifica da certidão de ID 19219400, o prazo concedido para pagamento do preparo, em dobro, se iniciou em 24/08/2020 e se esgotou em 31/08/2020. O atestado médico de ID 19471666, Pág. 1, é datado de 05/08/2020, informando a necessidade de afastamento da advogada por 10 (dez) dias, ou seja, até o dia 14/08/2020, quando sequer havia se iniciado o prazo cuja devolução se requer. O atestado de ID ,19471666, Pág. 2, por sua vez, data de 26/08/2020, quando já iniciado o prazo para o recolhimento. Ademais, não restou comprovada a absoluta impossibilidade de cumprimento de ato sabidamente simples, como o pagamento e juntada do preparo recursal, o que pode ser feito até mesmo com o uso do telefone celular. Quanto ao tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA RECONHECIDA. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOENÇA INCAPACITANTE DO PATRONO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (...) (REsp 1736568/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018)" Quanto a alegada inconsistência do sistema informatizado a partir do dia 04/09/2020, cumpre esclarecer que na data apontada já havia se esvaído o prazo concedido para recolhimento do preparo. Indefiro, pois, o pedido de restituição de prazo. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator